Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Indeferimento de petição inicial. ausência de constrangimento. Inicial indeferida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revisar a pena aplicada antes do trânsito em julgado da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se deve ser conhecida a ordem de habeas corpus impetrada por meio de petição redigida de próprio punho pelo impetrante e, após manifestação da Defensoria Pública, não vislumbrar nenhum constrangimento a ser sanada pela impetração.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento petição inicial de Habeas Corpus pode ocorrer quando, após a Defensoria examinar petição redigida de próprio punho pelo impetrante sem reconhecer nenhum constrangimento na situação processual do requerente que justifique, ao menos, o conhecimento do habeas corpus.

IV. Dispositivo

4. Ordem não conhecida.